Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU QUALQUER SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 165-A DO CTB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. O art. 165-A do CTB há anos já não mais admite qualquer nível de teor alcóolico por litro de sangue presente no motorista, de modo que a negativa em se submeter ao teste de etilômetro, por si só, impõe-se a aplicação das penalidades e medidas administrativas, nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Essa norma não exige a elaboração do auto de constatação para demonstrar que o condutor apresentava sintomas de que estava conduzindo veículo depois de ter ingerido bebida alcoólica. Desse modo, diferentemente do art. 165 do CTB, que exigia a elaboração do auto de constatação e/ou a descrição de elementos que caracterizassem a embriaguez, a mera recusa por si já caracteriza a mencionada infração administrativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; e AgInt no PUIL 1.051/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

3. Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, tendo concluído que o princípio da não autoincriminação não deve ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

4. A aplicação da multa se deu unicamente em razão da infringência ao art.165-A do CTB, ou seja, pela recusa em realizar o teste do "bafômetro". ENUNCIADO 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. Em que pese a existência de reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 1224374, (Tema 1079), não houve determinação para suspensão dos cursos dos processos. Assim, rejeito a preliminar para suspensão do processo até o julgamento do mencionado tema.

5. Com efeito, em relação ao mérito da ação, verifica-se inexistir qualquer nulidade no auto de infração e no processo administrativo ora debatidos. Como é sabido, os atos administrativos possuem a presunção da legalidade e de veracidade, cuja legitimidade o recorrente não se desincumbiu de afastar, tendo ele confirmado em suas alegações que se recusou a realizar o teste. Ademais, não cabe alegar desconhecimento da norma para fugir de sua aplicação e sanções decorrentes. Portanto, mostra-se correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas pagas (ID 19448739 e 19448741). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de acordo com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.